Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Prescrição. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Alegada omissão e erro material. Inexistência. Rejeição.
I. Caso em exame
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor I.
2 A embargante alegou omissão no acórdão quanto à suposta apropriação indevida de valores pela instituição financeira e erro material ao afirmar que os valores poderiam ser levantados na agência bancária, mesmo após alteração do número da conta.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão ao não analisar a alegação de apropriação indevida dos valores; (ii) se houve erro material ao considerar que a embargante poderia levantar os valores diretamente na agência bancária.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado analisou a prescrição da pretensão e rejeitou a tese de apropriação indevida, pois não há nos autos prova de bloqueio indevido de valores.
6. A alteração do número da conta não interfere no fundamento central da decisão, que reconheceu a prescrição. Caso a embargante entenda que houve bloqueio indevido de valores, deve ajuizar ação própria.
7. O prequestionamento ficto se aplica, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.
8. A reiteração de embargos com finalidade protelatória pode ensejar aplicação de multa, conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A alegação de apropriação indevida de valores não afasta a prescrição da pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários, sendo inviável rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a